Tribunal: TJPA
Processo: 0013324-27.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 213 c/c ART. 226, II TODOS DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS ?DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -? PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA ? IMPROCEDÊNCIA ? INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DO IN DIBUI PRO REO ? AUSÊNCIA DE DÚVIDA ? ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR ? MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II DO CP ? RÉU EX-COMPANHEIRO DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva. 2. Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações da vítima, demonstram a prática criminosa por parte do apelante. 3. a vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas e pelos laudos periciais, de lesão corporal e exame sexológico, os quais concluem pela presença de ofensa corporal na vítima e vestígios de conjunção carnal recente.4. Ademais, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.5. O pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva. 6. A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena descrita, o que não merece prosperar, uma vez que restou comprovado nos autos que a vítima e o réu tiveram um relacionamento amoroso, o qual ocasionou confiança e proximidade entre ambos, tendo o réu atraído a vítima a sua residência com a promessa de lhe conseguir um emprego, valendo-se de sua condição econômica, o que lhe colocava em posição de autoridade. 7. Segundo a vítima, se valendo das condições supramencionadas, o réu andava despido em casa e insinuava que a vítima deveria manter relações sexuais com o mesmo, porém diante da negativa por parte da vítima o mesmo consumou crime mediante violência e ameaça.8. O réu possuía certa autoridade sobre a vítima, em que pese já estivessem separados, a mesma estava residindo temporariamente na casa do réu, na esperança de conseguir um emprego. Portanto, perfeitamente aplicada a causa especial de aumento de pena, prevista no art. 226, II do CP. 9. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0013324-27.2018.814.0401.
APELANTE: MANUEL RIBEIRO MONTEIRO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 213 c/c ART. 226, II TODOS DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
IN DUBIO PRO REO
- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS -DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -- PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DO IN DIBUI PRO REO - AUSÊNCIA DE DÚVIDA - ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR - MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II DO CP - RÉU EX-COMPANHEIRO DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.
2.

Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações da vítima, demonstram a prática criminosa por parte do apelante.
3.

a vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas e pelos laudos periciais, de lesão corporal e exame sexológico, os quais concluem pela presença de ofensa corporal na vítima e vestígios de conjunção carnal recente.
4.

Ademais, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.
5.

O pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
6.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena descrita, o que não merece prosperar, uma vez que restou comprovado nos autos que a vítima e o réu tiveram um relacionamento amoroso, o qual ocasionou confiança e proximidade entre ambos, tendo o réu atraído a vítima a sua residência com a promessa de lhe conseguir um emprego, valendo-se de sua condição econômica, o que lhe colocava em posição de autoridade.
7.

Segundo a vítima, se valendo das condições supramencionadas, o réu andava despido em casa e insinuava que a vítima deveria manter relações sexuais com o mesmo, porém diante da negativa por parte da vítima o mesmo consumou crime mediante violência e ameaça.
8.

O réu possuía certa autoridade sobre a vítima, em que pese já estivessem separados, a mesma estava residindo temporariamente na casa do réu, na esperança de conseguir um emprego. Portanto, perfeitamente aplicada a causa especial de aumento de pena, prevista no art. 226, II do CP.
9.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0013324-27.2018.814.0401.
APELANTE: MANUEL RIBEIRO MONTEIRO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MANUEL RIBEIRO MONTEIRO
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
09 anos de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 213 do CP,
fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que o inquérito policial foi instaurado em 14.06.2018, por volta das 02:10h, mediante auto de prisão em flagrante do apelante, que foi preso pela prática dos crimes de estupro e ameaça contra sua ex-companheira SIMONE TELES DOS SANTOS.

Consta da denúncia que a vítima estava separada do denunciado há 08 meses e passou a residir com o mesmo, porém há cerca de 03 semanas Manuel passou a ameaçá-la e a andar nu pela casa falando que a vítima deveria manter relações sexuais com ele.

No dia 13.06.2018, por volta das 22 horas, o denunciado a abordou no muro da vila onde residem e passou a desferir socos em seu rosto ao mesmo tempo em que proferia as textuais: ¿OLHA SE TU NÃO IR COMIGO, EU VOU TE MATAR, NÃO TEM NINGUEM PARA TE SALVAR, AGORA EU TE MATO, NÃO ADIANTA VIR SEU VALTER (DONO DA VILA) AQUI, DIABO NENHUM, QUE EU TE MATO¿.

A vítima declarou que o denunciado mediante violência e agrave ameaça pelo uso de uma faca queria que a ele entrasse na casa, em seguida gritava: ¿TU VAI TER QUE ME DAR, SE HOJE TU NÃO ME DAR, VOU CORTAR SUA GARGANTA¿ (textuais).

Segue narrando que após reduzir qualquer possibilidade de resistência da vítima, o denunciado passou a arrastá-la pelos cabelos pelo interior da casa e a fez sentar em uma cadeira, momento em que passou a oferecer dinheiro para ela manter relações sexuais com ele, em seguida proferiu as textuais: ¿FAZ EM MIM¿, a vítima ao negar-se a fazer qualquer ato, o denunciado passou a pressionar uma faca contra sua cintura e proferiu as textuais: ¿OU FAZ OU VOU TE MATAR¿.

Informa ainda, que a vítima temendo por sua integridade cedeu às ameaças do réu que a obrigou a manter conjunção carnal forçada com ele, ao término da cópula forçada, a vítima, fingindo que estava dormindo, conseguiu pegar a chave da casa e saiu correndo pela rua e, ao avistar um grupo de pessoas pediu ajuda, os quais aconselharam não sair sozinha pela madrugada e, em seguida, ligaram para polícia.

A vítima declarou ainda que ao chegar com a guarnição, o denunciado ao ser capturado proferiu as textuais: ¿CUIDADO, ISSO NÃO É PERMANENTE, QUANDO EU SAIR VOU TE MATAR¿.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 213, c/c art. 147 c/c art. 61, II, `F¿ todos do CP e art. 7º da lei 11.340/2016.

A denúncia foi recebida em 26.06.2018, conforme se observa à fl. 05 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 213 do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, à fl. 68, tendo apresentando razões recursais, às fls. 70/74, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. E, subsidiariamente, pleiteia a reforma da pena fixada para excluir a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II do CP, reduzindo a pena fixada em 03 anos.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 75/78, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 88/95, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento, mantendo a sentença impugnada.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0013324-27.2018.814.0401.
APELANTE: MANUEL RIBEIRO MONTEIRO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
MANUEL RIBEIRO MONTEIRO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pleito absolutório.

O apelante pugna pela absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas, pelo que pleiteia a aplicação do princípio do
In dubio pro reo
.

O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.

Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações da vítima, demonstram a prática criminosa por parte do apelante.

A vítima declarou, em juízo:
¿Que é a vítima do processo; Que o réu é seu ex-marido; Que descobriu que o réu tinha uma outra família e resolveu se separar; No dia do fato o denunciado a abordou na rua afirmando que precisava falar com ela e queria que ela entrasse na vila onde morava, foi então que ela se negou e ele a agrediu com tapas e a ameaçou com uma faca; Que o réu a levou para a casa dele que fica no fim da vila, lá ele a ameaçou várias vezes com a faca que estava na mesa; Que o réu queria que a depoente mantivesse relação sexual com ele, entretanto, a mesma resistiu, mas depois de um tempo viu que não tinha saída a não ser ceder a ele; Que após a conjunção carnal o acusado dormiu, a depoente pegou a chave e saiu; que em relação as ameaças, o acusado afirmou que mataria a depoente caso ela não mantivesse relações sexuais com ele; (...)Que o réu lhe deu vários tapas; Que o réu lhe bateu e a faca ficava na mesa; Que os vizinhos tinham medo dele; Que se gritasse o réu ia lhe furar; Que a relação foi vaginal;¿.
Testemunha Edwilson de Souza Galvão:
¿Que é policial militar e estava de serviço no dia do fato; Que não presenciou o ocorrido, entretanto por volta das 2horas da madrugada algumas pessoas que estavam na praça chamaram ele e outros policiais que também estavam presentes; Que a vítima estava muito nervosa, relatou a eles o que havia acontecido na residência dela; Que eles foram até o local e encontraram o denunciado dormindo, o acordaram e levaram para a Delegacia da Mulher. A ofendida relatou aos policiais que eles viviam juntos e que o acusado ficou de dar um dinheiro a ela, pois a mesma iria embora e só estaria à espera desse valor; O réu queria que a vítima tivesse relações sexuais com o mesmo, porém a mesma se negou, por conta disso ele colocou uma faca na mesma e a obrigou; que o réu fez ameaças à vítima dizendo que se a mesma não consumasse o ato sexual a mataria.¿
Interrogatório do réu:
¿declarou que tiveram relação sexuais por vontade de ambos e que após isso ele deu a chave a vítima para que a mesma trancasse a casa e deixasse a chave na janela quando saísse, pois estava cansado e ia dormir; (...)Que a vítima queria se vingar, pois ele teve dois relacionamentos que ela não gostou, por isso a mesma inventou isso¿

Os relatos da vítima são corroborados pela declaração da testemunha
GILCE VANE ESPIRITO SANTO SILVA
, em sede policial:
¿Que presenciou o momento em que o réu cercou a vítima em um muro e desferiu diversos socos no rosto dela, ao mesmo tempo em que proferia as seguintes textuais: ¿olha, se tu não ir comigo agora, eu vou te matar agora, não tem ninguém para te salvar agora, agora eu te mato, não adianta vim ser Valter (dono da vila) aqui, diabo nenhum, que eu te mato¿; Que Manoel arrastou a vítima para o interior da residência, que ficou nervosa, por temer Manoel não chamou a polícia; Que foi para casa pensando se Simone estava viva ou se Manoel a teria matado; Que somente horas depois um policial foi até a casa da depoente e esta soube através de Simone que esta teria conseguido se desvencilhar de Manoel após este estupra-la; Que a vítima sempre lhe comentou que Manoel costumeiramente tentava força-la a com ele manter relações sexuais¿

Conforme se observa,
a vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas e pelos laudos perícias, de lesão corporal e exame sexológico, os quais concluem pela presença de ofensa corporal na vítima e vestígios de conjunção carnal recente.

Ademais, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

A versão apresentada pelo réu não conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos.

Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. art. 226, II do CP.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena descrita, o que não merece prosperar, uma vez que restou comprovado nos autos que a vítima e o réu tiveram um relacionamento amoroso, o qual ocasionou confiança e proximidade entre ambos, tendo o réu atraído a vítima a sua residência com a promessa de lhe conseguir um emprego, valendo-se de sua condição econômica, o que lhe colocava em posição de autoridade.

Segundo a vítima, se valendo das condições supramencionadas, o réu andava despido em casa e insinuava que a vítima deveria manter relações sexuais com o mesmo, porém diante da negativa por parte da vítima o mesmo consumou crime mediante violência e ameaça.

O réu possuía certa autoridade sobre a vítima, em que pese já estivessem separados, a mesma estava residindo temporariamente na casa do réu, na esperança de conseguir um emprego. Portanto, perfeitamente aplicada a causa especial de aumento de pena, prevista no art. 226, II do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator